Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737337-30.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MATHEUS DO VALE MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. AMEAÇA. INJÚRIA. PERSEGUIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. CONSUNÇÃO. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO. AUTORIA IGNORADA OU IMPUTADA A TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Segundo as circunstâncias fáticas em que teriam se dado os crimes militares de ameaça e injúria, é possível dizer que essas condutas se constituíram em meros desdobramentos do crime de perseguição, razão pela qual correta a absolvição pela prática daqueles delitos, devendo ser consignado, ainda, que todos foram praticados em um mesmo contexto fático. 2. Mantêm-se as avaliações desfavoráveis das circunstâncias judiciais da personalidade, da culpabilidade e das circunstâncias de local, se avaliadas por critérios diversos, concernentes aos aspectos especiais de cada uma, a saber: na primeira, foram utilizados os atos praticados pelo acusado; na segunda, foi utilizada a reiteração da conduta; e, na avaliação da terceira, foi analisado o ambiente em que os atos foram praticados, não havendo que se cogitar de bis in idem. 3. Consoante o art. 72, do Código Penal Militar, a confissão espontânea somente pode ser reconhecida desde que o autor tenha “confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem”, o que não se trata do caso dos autos. A regra é compatível com a Constituição Federal, que possibilita um tratamento diferenciado ao Direito Penal Militar, em relação ao Direito Penal comum. 4. Se não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84 do Código Penal Militar, não se mostra cabível a suspensão condicional da pena no caso, tendo em vista a análise desfavorável de quatro circunstâncias judiciais, o que evidencia que a medida não é recomendável, não se podendo ter por demonstrada a presunção de que o réu não tornará a delinquir tão somente pelo fato de ter se licenciado dos quadros do CBMDF. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 58, 69 e 84, todos do Código Penal Militar, sustentando a existência de bis in idem na fixação da pena-base, porquanto os mesmos fundamentos teriam sido utilizados para valorar negativamente a personalidade do insurgente, a culpabilidade e as circunstâncias de lugar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 58, 69 e 84, todos do Código Penal Militar. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se vê, o Juízo de piso registrou que o réu possui personalidade desvirtuada, devido ao seu comportamento no Curso de Formação de Oficiais, e agiu com audácia e destemor, “sem freio inibitório”, anotando que: “essas circunstâncias demonstram que o acusado agiu com extrema audácia e destemor, sem qualquer freio inibitório. Além disso, o teor de parte das mensagens dirigidas à vítima ostenta caráter manifestamente fantasioso, tendo ele demonstrado, ainda, comportamento agressivo, obsessivo, compulsivo, intempestivo, impertinente e ciumento, sem o mínimo controle e absolutamente alheio às consequências dos graves fatos praticados de forma reiterada”. Assim, o Juízo apresentou fundamentação adequada para a personalidade, a qual deve ser aferida pelo modo de agir do réu, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade, a perversidade, bem como relatos sobre formas de agressividade ou outros aspectos desfavoráveis que possam justificar a personalidade dessa forma, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que foi feito acima. Embora a perícia psiquiátrica tenha atestado a normalidade da capacidade de entendimento e determinação do réu (ID 45758209), no caso, no que diz respeito aos fatos, o acusado demonstrou ter comportamento destoante da normalidade, consoante os parâmetros mencionados pelo Juízo. De fato, as condutas obsessivas por ele praticadas em relação à vítima foram anormais, consoante se observa acima, sendo que, conforme ele mesmo afirmou, apaixonou-se pela vítima pelo fato de ter sido rejeitado por ela. A seu turno, no que diz respeito à culpabilidade, registrada no Código Penal Militar como sendo a intensidade do dolo ou grau de culpa, o Juízo de piso anotou que ela extrapolou os limites previsíveis, o normal esperado, porquanto, consoante registrou: “nesse contexto, a contundência dos atos, a reiteração das condutas por longo período de tempo, com mensagens extremamente agressivas, inclusive com ameaças de morte e de agressão física, demonstra a vontade incontida do réu de delinquir e de perseguir a vítima, obrigando-a a satisfazer seus desejos amorosos não correspondidos”. Aqui, entendo que, diferentemente da personalidade, o Magistrado avaliou a insistência na prática do delito, a intensa reiteração de fatos, o que determina a intensidade do dolo, o que é diverso da personalidade, na qual se deu ênfase às características pessoais do réu, reveladoras da personalidade desvirtuada. Assim, deve ser mantida desfavorável a presente circunstância judicial. Do mesmo modo, a valoração negativa das circunstâncias de lugar mostra-se correta, porque diz respeito ao local em que os atos foram praticados, não aos atos em si (ID 53304718 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024